Tribunal: STF
Processo: MS 20009
Classe: MS
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-07
Data de publicação: 1977-12-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA O PRESIDENTE DA REPUBLICA.
VERIFICA-SE, TODAVIA, PELA PETIÇÃO INICIAL, ALIAS UM TANTO CONFUSA,
QUE O ATO IMPUGNADO TERIA SIDO PRATICADO PELO DIRETOR REGIONAL DO
DENTEL DE SÃO PAULO, EXORBITANDO DO DECRETO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA CAPITAL PAULISTA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT, COM A REMESSA DOS AUTOS AO JUIZ COMPETENTE.